Tribunal: STM
Processo: 7000088-28.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000088-28.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: VERA LÚCIA SAMPAIO AGUIAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Recurso defensivo para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória imposta à Civil VERA LÚCIA SAMPAIO AGUIAR, como incursa nas
sanções do art. 251 do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA davam provimento parcial ao Apelo defensivo, para
reformarem a Sentença recorrida e absolverem a Civil VERA LÚCIA SAMPAIO
AGUIAR, do crime capitulado no art. 251, caput, do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211449abe8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000088-28.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: VERA LÚCIA SAMPAIO AGUIAR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. ESTELIONATO. PENSÃO MILITAR. ÓBITO DA PENSIONISTA. SILÊNCIO DA
FILHA. PROCURADORA LEGAL. DOLO. CONFIGURAÇÃO. APOSSAMENTO DE VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DANO AO ERÁRIO.
SUSPENSÃO DO BENEFÍCO POR AUSÊNCIA AO RECADASTRAMENTO. TARDIA COMUNICAÇÃO
DO ÓBITO. DELITO. MATERIALIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
1. A omissão da pronta comunicação do óbito de pensionista à Administração Militar,
evidenciada pelo silêncio malicioso e oportunista do(a) responsável legal, constituinte do
meio ardiloso, acompanhado da movimentação ilegal da conta bancária da beneficiária,
resultando no locupletamento ilícito, perfaz o crime de Estelionato (art. 251 do CPM). Nesse
aspecto, o tardio encaminhamento da Certidão de Óbito da pensionista, após a suspensão
do pagamento diante da ausência de recadastramento, transcorridos alguns meses do
recebimento indevido da pensão, não elide a culpabilidade do(a) agente.
2. O crime de Estelionato, perpetrado contra as instituições públicas, em suas
variadas matizes, afeta a ordem administrativa. Nessa espécie típica, é impossível
dissociar, do rol das consequências, os infortúnios causados à gestão dos recursos
orçamentários.
3. Na construção do arcabouço probatório relativo à incriminação, os resultados da
quebra de sigilo bancário da conta da pensionista falecida, a consistência da análise
documental e a confissão encorpam a culpabilidade do(a) acusado(a).
4. Não provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença condenatória.
Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao
Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória imposta à Civil VERA LÚCIA SAMPAIO
AGUIAR, como incursa nas sanções do art. 251 do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211449abe8
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: VERA LÚCIA SAMPAIO AGUIAR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor da civil VERA LÚCIA
SAMPAIO AGUIAR, contra a Sentença monocrática exarada, em 2.12.2019, pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 8ª CJM. O Magistrado de 1º grau, nos autos da APM nº 81-56.2013.7.08.0008, condenou a ré
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por infringência ao art. 251, caput, do CPM, com a concessão de sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Consta dos autos que a ré foi denunciada perante o mencionado Juízo Castrense, sendo-lhe imputada
a prática do crime tipificado no art. 251, caput, do CPM. Especificamente, foi-lhe atribuída a conduta de, livre
e conscientemente, manter a Administração Militar em erro, para auferir vantagem ilícita proveniente de
pensão militar.
No enredo fático, verifica-se a narrativa da morte da Sra. Maria Helena Sampaio Fernandes, em
19.8.2012, a qual era a genitora de VERA. A falecida ostentava a condição de titular de pensão militar por
ser viúva do Sd Ex Raimundo Alves Fernandes, falecido em 18.11.1949. O órgão pagador do benefício,
vinculado à 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl), em Marabá/PA, não foi comunicado
oportunamente do óbito em questão. Por conseguinte, os repasses dos proventos continuaram sendo
concretizados.
No âmbito das investigações, conforme consta da Denúncia, foi revelado que a nominada filha da
pensionista possuía acesso ao cartão e à respectiva senha de movimentação da conta bancária de
titularidade de Maria Helena, na qual era repassada a pensão militar. Nesse aspecto, vale frisar que, em
documento remetido ao Exército, cuja confecção fora atribuída à Sra. VERA, reconheceu-se que ela fizera
saques, na referida conta, até dezembro de 2012.
Na Denúncia, consignou-se que o Relatório de Análise, produzido pelo Centro de Pesquisa e Análise
da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (CPADSI/PGJM), apontou a realização de múltiplas operações de
saque na conta bancária em contexto, com enfoque no período de setembro a dezembro de 2012
(percepção indevida de pensão, referente aos valores repassados, englobou os proventos referentes aos
meses de Set a Nov/2012, incluído esse último). Dessa forma, foi computado o desfalque no montante de R$
5.462,20 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos).
Noutro giro, a título de informação, na Denúncia está noticiado que a Sra. Maria Helena Sampaio
Fernandes contraiu matrimônio com José Maria Aguiar. Em decorrência, ela passou a assinar como Maria
Helena Sampaio Aguiar. Por conseguinte, ela providenciou a referida alteração em seus documentos
pessoais. Ademais, efetuou nova inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas na Receita Federal, obtendo outra
numeração identificadora. No entanto, a despeito dessas novidades, os dados cadastrais da pensionista
permaneceram inalterados perante a Administração Militar (nome e CPF anteriores). Vale destacar que a
Sra. VERA encontra-se na condição de filha adotiva do casal acima referido.
No contexto investigativo, ficou esclarecido que a suspensão do pagamento do benefício ocorreu a
partir de Dezembro de 2012 (incluído esse mês), em conformidade com as diretrizes administrativas
estabelecidas em normativos, porquanto a pensionista faltou à apresentação anual prevista para Novembro
de 2012, mês do seu aniversário. No entanto, apenas em Abril/2013, a Administração Militar restou
cientificada formalmente do óbito da pensionista, com o recebimento da respectiva Certidão, via
correspondência, cuja remessa foi atribuída à Sra. VERA (Processo relacionado: APM nº 81-
56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fls. 11/13 e 177).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos de maior relevância:
- cópia da Certidão de Óbito da Sra. Maria Helena Sampaio Aguiar (falecida em 19.8.2012) (Processo
relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fls. 10 e 171);
- "carta" entregue, via Correios, à OM responsável pelo pagamento da aludida pensão, subscrito por
Vera Lúcia Sampaio, encaminhando a Certidão de Óbito da Sra. Maria Helena. Naquele documento, foram
expostas as dificuldades enfrentadas com a doença da genitora da remetente. Também, informou-se a
utilização de valores destinados à pensionista (falecida) até Dezembro (no contexto, referia-se ao ano de
2012), para o pagamento de despesas, sobretudo correlacionadas com o tratamento da mãe (Processo
relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fls. 17 e 176; e Doc. 2 fls. 246/247);
- cópia da Ficha Financeira da Sra. Maria Helena Sampaio Fernandes (pensionista), referente ao ano

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211449abe8
de 2012, emitida pelo Centro de Pagamento do Exército - CPEx (Processo relacionado: APM nº 81-
56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fl. 62);
- Demonstrativo de Débito, confeccionado pelo Exército, alusivo à apuração dos recebimentos de
pensão militar, tidos como indevidos no caso em contexto, com a aplicação de atualização monetária até
10.7.2013 (Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fls. 63/64);
- Decisão do Juízo "a quo", nos autos do IPM nº 81-56.2013.7.08.0008, determinando a Quebra do
Sigilo Bancário (QSB) da conta corrente da pensionista falecida (Processo relacionado: APM nº 81-
56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fls. 89/92);
- Informação prestada pela instituição financeira, na qual a pensionista mantinha a sua conta, em
atendimento às indagações formuladas em sede da QSB. Assim, foi realizada a remessa de informações
eletrônicas, por intermédio do Comprovante de Transmissão nº 1618, no formato estruturado consoante o
Sistema de Investigação de Movimentação Bancária - SIMBA (Processo relacionado: APM nº 81-
56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fls. 146/147); e
- Requisição de diligências complementares, em momentos distintos, formalizadas pelo MPM, nos
autos do IPM nº 81-56.2013.7.08.0008, destinadas ao seu cumprimento no âmbito da 23ª Bda Inf Sl,
resultando na juntada dos seguintes documentos de maior importância (Processo relacionado: APM nº 81-
56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fl. 153 f/v; e Doc. 2, fls. 291/293):
a) Título de Pensão Militar, atribuindo o benefício integralmente à Sra. Maria Helena Sampaio
Fernandes (Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fl. 173);
b) publicação no Aditamento Especial nº 3 ao BI nº 85, de 8.5.2013, do Cmdo da 23ª Bda Inf Sl, da
Decisão administrativa de reversão de valores de Pensão Militar ao CPEx, em razão do óbito da beneficiária
(Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fl. 177);
c) Ficha de pensionista, relativa à Sra. Maria Helena Sampaio Fernandes, destinada ao
preenchimento por ocasião das suas apresentações anuais, com os registros realizados de 2008 a 2011
(Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fl. 179/180);
d) cópia da Ficha Financeira da Sra. Maria Helena Sampaio Fernandes (pensionista), referente aos
anos de 2012 e 2013 (Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fl. 182);
e) cópia do comprovante mensal de Rendimentos da referida pensionista, relativo ao período de
Jan/2012 a Mar/2013 (Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fls. 183/197);
f) Termo de Declarações prestadas pela Sra. VERA, em 27.7.2016, em ato investigativo cumprido
pelo Delegado de Polícia Civil do município de Coroatá/MA, mediante Carta Precatória encaminhada para o
cumprimento de diligências complementares (Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento
1, Doc. 2, fls. 233/234);
g) cópia dos documentos pessoais da Sra. VERA (RG) e da pensionista falecida (CTPS, RG, CPF e
identificação emitida pelo Exército) e cópia do cartão bancário destinatário da aludida pensão (Processo
relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 2, fls. 238/243);
h) recibo de pagamento pelos serviços funerários relativos à Sra. Maria Helena (Processo
relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 2, fl. 244);
i) informação de que a Unidade Gestora de Pagamento (UAP) da pensão em apreço efetuou a
devolução ao CPEx do numerário referente aos proventos da pensionista Maria Helena Sampaio Fernandes
dos meses de Dez/2012, Jan/2013 e Fev/2013. Conforme indicado, na referida manobra orçamentária, o
recurso de "inconsistência provocada" foi utilizado para a suspensão dos pagamentos em razão da ausência
de prova de vida da beneficiária (Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 2, fls.
307 e 315/317);
j) informação dando conta da inexistência de registros de procedimentos de restituição ao Erário dos
valores indevidamente sacados da pensão em foco e, ainda, a quantificação, em tabela específica, do
desfalque causado à Administração Militar, sem a incidência de atualização monetária (Processo
relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 2, fls. 318/320); e
k) Demonstrativo de Débito, confeccionado pelo Exército, alusivo à apuração dos recebimentos de
pensão militar, supostamente indevidos, no caso em contexto, com a aplicação de atualização monetária até
27.10.2017 (Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 2, fls. 330/331).
A Inicial acusatória foi oferecida em 22.1.2018 e recebida em 29.1.2018 pelo Juízo Castrense
(Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Docs. 5/6).
Diante do insucesso da primeira tentativa de citação pessoal e, considerando as notícias obtidas pelo
Oficial de Justiça acerca do desconhecimento do paradeiro da citanda, foi promovida a citação editalícia
(Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 7, fls. 9, 12/14, 16 e 19/20).
Instaurou-se o primeiro incidente processual, porquanto a Defesa arguiu a nulidade da citação
editalícia procedida. O Parquet manifestou a sua concordância com o pleito defensivo, porque, na sua visão,
o procedimento de chamamento processual não teria observado os rigores legais. Em Sessão determinada

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211449abe8
para a apreciação do tema, em 21.8.2018, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da
Auditoria da 8ª CJM, deliberou, à unanimidade, pela anulação da citação editalícia empreendida, com a
consequente expedição de outro mandado citatório, a ser cumprido por Carta Precatória (Processo
relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Eventos 7, 11 e 18).
Foi obtido êxito na nova citação pessoal, cumprida mediante ato de cooperação judicial, o qual foi
efetuado na Comarca de Coroatá/MA. Em consequência, estabeleceu-se, validamente, a relação jurídico-
processual (Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Eventos 28 e 30).
Em Decisão exarada em 9.1.2019, o CPJEx, por unanimidade, reconheceu a sua incompetência para
o processo e o julgamento da APM nº 81-56.2013.7.08.0008, diante das alterações promovidas na LOJMU
(Lei nº 8.457/92), pela Lei nº 13.774/18. Por conseguinte, com base no art. 30, inciso I-B, da vigente LOJMU,
foi procedida a declinação de competência em favor do Juiz Federal da JMU da Auditoria da 8ª CJM (Processo
relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Eventos 38 e 39).
Inexistiram testemunhas arroladas pelas partes (Processo relacionado: APM nº 81-
56.2013.7.08.0008, Evento 52).
Em cumprimento à Carta Precatória expedida para a Comarca de Coroatá/MA, o interrogatório foi
realizado. Naquele ato processual, procedido por sistema audiovisual, a acusada assumiu ter realizado os
saques na conta em questão para o pagamento de despesas relativas à própria genitora (tratamento,
medicamentos, hospedagem etc). Todavia, apenas tinha como comprovar as despesas funerárias, no
montante de R$ 2.540,00 (dois mil e quinhentos e quarenta reais). Ainda, acrescentou ter informado o óbito
à Administração Militar, com o envio de correspondência. No entanto, não especificou a data da providência
(Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 72, Docs. 1 e 2).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa não apresentaram qualquer pedido de diligências
(Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Eventos 87 e 89).
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial sustentou ser a acusada imputável e dotada de potencial
conhecimento acerca da ilicitude de sua conduta, portanto, ser-lhe-ia exigível comportamento diverso. Na
sua visão, inexiste, nos autos, a demonstração de causa de exclusão de ilicitude do fato ou de culpabilidade
da agente e, por entender que houve a prática ilícita, requereu a condenação de VERA como incursa no art.
251, caput, do CPM (Estelionato) (Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 92).
Por sua vez, naquela oportunidade processual, a Defesa ponderou que, diante do falecimento da Sra.
Maria Helena e da situação de desemprego da ré à época dos fatos, ela não possuía condições de pagar
todas as despesas geradas pelo tratamento de saúde, ao qual a sua mãe, em estado terminal, foi
submetida. Tampouco, conseguiria arcar com os custos de transporte do corpo e as demais despesas com o
funeral. Logo, encontrava-se em situação de manifesta angústia e de extrema necessidade. Diante disso, a
DPU requereu a absolvição da acusada, pela configuração do estado de necessidade ou pela inexigibilidade
de conduta diversa.
Ainda, subsidiariamente, na hipótese de condenação, a Defesa requereu a fixação da pena-base no
mínimo legal e a incidência das atenuantes estabelecidas no art. 72, incisos II e III, alíneas "a" e "d", do CPM.
Por fim, pugnou pela concessão do sursis (Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 95).
Em Sentença exarada, monocraticamente, em 2.12.2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 8ª CJM julgou procedente a Denúncia, para condenar a civil VERA LÚCIA SAMPAIO AGUIAR à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM. Ademais, foi concedido o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade (Processo relacionado: APM nº 81-
56.2013.7.08.0008, Evento 103).
Diante do seu inconformismo com a condenação, a Defesa apresentou o seu tempestivo Apelo em
11.12.2019. Por seu turno, operou-se o trânsito em julgado para o Parquet (Processo relacionado: APM nº
81-56.2013.7.08.0008, Eventos 110 e 112).
Nas Razões Recursais, a DPU requer a reforma da Sentença condenatória, com a consequente
absolvição da Apelante, com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPPM. Em síntese, alega que a confissão da
prática delitiva não pode ser tomada como único suporte comprobatório para a condenação penal (Processo
relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 117).
Por seu turno, em Contrarrazões Recursais, retorquindo a pretensão defensiva, o Parquet elenca
diversas provas que corroboram a demonstração da prática delitiva perpetrada pela acusada e, na sua
percepção, reveladoras da culpabilidade. Dessa forma, o MPM pugna pelo não provimento do Apelo da DPU,
para manter a Sentença condenatória (Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 124).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, opina pelo conhecimento e pelo não provimento da Apelação
defensiva, com a consequente manutenção da Sentença hostilizada (Apelação nº 7000088-
28.2020.7.00.0000, Evento 6).
Em Despacho exarado em 7.7.2020, este Relator determinou que o acesso facilitado da Quebra de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211449abe8
Sigilo Bancário (QSB), alusivo à conta da ex-pensionista, fosse disponibilizado nos autos (Apelação nº
7000088-28.2020.7.00.0000, Evento 12).
A medida foi satisfatoriamente cumprida pela Secretaria Judiciária. Assim, o acesso direto aos
documentos digitalizados, integrantes da QSB, foi criado, a qual passou a compor os autos desta Apelação
(Apelação nº 7000088-28.2020.7.00.0000, Evento 16).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido,
processado e julgado.
1. O Pleito Defensivo.
A DPU requer a absolvição de VERA LÚCIA, com base no art. 439, alínea "c", do CPPM. Em suma,
pondera que a confissão da ré, diante da ausência de outro suporte probatório, seria insuficiente para
fundamentar o decreto condenatório.
O MPM, contrapondo-se à pretensão absolutória, afirma que a culpabilidade da ré está comprovada.
Assim, requer a manutenção da Sentença atacada.
2. A Posição do Relator.
Em que pese o teor dos argumentos apresentados, a pretensão defensiva não encontra respaldo nos
autos.
Portanto, de antemão, pronuncio-me pelo não provimento do Apelo da recorrente.
Oportunamente, trago à reflexão de V. Exas. algumas premissas atinentes ao estelionato
previdenciário, delito que, sistematicamente, tem sido alvo de julgamentos perante o STM:
1) a finalidade da pensão: a pensão é um benefício deixado pelo militar aos seus dependentes,
instituídos por lei, em decorrência do seu falecimento (fato gerador);
2) beneficiários da pensão: são os pensionistas;
3) o vínculo de dependência: a pensão é um benefício destinado aos dependentes para esse fim
(pensionistas), legalmente habilitados pelo instituidor, os quais dela usufruirão enquanto estiverem vivos
(estes, e somente estes);
4) termo final da pensão: quando a pensionista falece, o benefício deixa de existir, extinguindo-
se na data do óbito. Logo, os recursos depositados a título de pensão não pertencem mais à pensionista, na
medida em que o evento funesto é o termo final do benefício. Dessa forma, a partir do óbito da pensionista,
os recursos devem ser imediatamente revertidos ao Tesouro Nacional. Por isso, torna-se mister informar,
oportunamente, ao órgão pagador, para a adoção das providências administrativas, no sentido de evitar
desfalques aos cofres públicos, sobretudo aos recursos orçamentários disponibilizados para as Forças
Armadas;
5) a caracterização do ilícito: se o eventual procurador da pensionista, ou outra pessoa
detentora do acesso à conta bancária dela, usar do artifício de, um dia sequer após o óbito, sacar qualquer
numerário desse valor depositado (oriundo da pensão), estará se locupletando (apropriação de vantagem
ilícita, com a adoção de meio fraudulento). Assim ocorre porque não são recursos financeiros pertencentes
à falecida, mas, sim, do Tesouro Nacional. Eventual desvio resulta no manejo furtivo de valores que a
União destina às Forças Armadas. A extração, tão somente, de parcela dos proventos subsequentes ao
óbito, ainda que seja um centavo, mediante o acesso ilegítimo à conta bancária da falecida (uso de
procuração, cartão bancário e da senha, entre outros métodos), é o suficiente para caracterizar o ardil do
estelionato. Nesse caso, o órgão pagador, desinformado acerca daquele óbito, permanece em erro,
manipulado pelo silêncio malicioso e conveniente do infrator;
6) as possíveis justificativas no tocante ao uso indevido dos valores relativos à pensão: o
argumento relativo ao uso dos valores oriundos do benefício para saldar compromissos deixados pela
pensionista é fragilizado pela simples inferência de que estariam sendo utilizados recursos públicos (oriundo
do Tesouro Nacional) para fins particulares. As eventuais dívidas deixadas pela pensionista devem ser
dirigidas ao seu espólio, num processo de inventário. Os possíveis dispêndios assumidos pelo Estado estarão
restritos àqueles estabelecidas por lei (gastos funerários, por exemplo) e serão objeto de ressarcimento,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211449abe8
num rito apropriado, aos qualificados pagadores das despesas, todavia o Estado jamais se compromete ao
pagamento de dívidas de caráter pessoal do "de cujus";
7) os gastos funerários: se o agente do crime de estelionato alega ter utilizado recursos
desviados para adimplir com os gastos funerários, deve-se considerar que, em regra, o Estado cobre essas
despesas (Auxílio Funeral), logo, esse cenário tem o potencial de resultar em duplo prejuízo para as Forças
Armadas, pois, pela via legal, aquele que arca com essas despesas, preenchidos os requisitos, pode requerê-
las diretamente da Administração Pública e, em sequência, inexiste qualquer devolução daqueles recursos
locupletados decorrentes da pensão;
8) a observância da legalidade: a lei tem incidência cogente. A sua elaboração/aplicação não
visa maltratar o cidadão. Pelo contrário, a sua finalidade maior é o bem estar e a paz social, ou seja, visa à
proteção da coletividade, mormente, permitindo a convivência respeitosa e pacífica de seus integrantes; e
9) o julgamento desses casos: a juízo deste Relator, a repreensão ao infrator deve ser
incondicional, observando, sobretudo, a inegociável tutela das Forças Armadas. Diante da configuração do
ilícito, incluindo as situações de locupletamento por períodos menores, a repressão não deve ser afastada. A
punibilidade tem por escopo promover a prevenção geral. Assim, os seus reflexos atingem a sociedade. O
desvio de recursos públicos, em face da fraude previdenciária, englobada pelo estelionato, é infensa. Nesse
giro, num esforço conjunto, devem estar engajados aqueles que, com a peculiar austeridade, têm o
compromisso de zelar pelo interesse público.
3. A Análise Recursal.
Os fatos referem-se aos saques indevidos realizados na conta da pensionista Sra. Maria Helena
Sampaio Fernandes, a partir de seu óbito, ocorrido em 19.8.2012. A imputação do ilícito recaiu sobre VERA,
pois fora a responsável pelo locupletamento dos valores oriundos de pensão, repassados para a conta
bancária da sua falecida mãe.
Naturalmente, sem qualquer evidência do falecimento da beneficiária, o órgão pagador, vinculado à
23ª Bda Inf Sl, em Marabá/PA, continuou a realizar o repasse dos proventos.
No entanto, diante da falta de demonstração de "prova de vida", exigida em diretrizes normativas
para o mês de aniversário da pensionista (Nov 2012), o pagamento do benefício foi suspenso, a contar de
Dezembro/2012 (inclusive), mediante a utilização da manobra orçamentária, denominada de "inconsistência
provocada".
Com eficácia, a providência adotada impediu a fluência de novos pagamentos da pensão, o que
aumentaria o prejuízo causado aos cofres públicos. Assinale-se que a iniciativa partiu da própria
Administração Militar, diante da omissão familiar da pensionista falecida em informar sobre o óbito.
Verificou-se que VERA detinha o cartão bancário e a respectiva senha da conta de sua genitora, a
Sra. Maria Helena S. Fernandes. Ela própria continuou a movimentar a referida conta, após o óbito da
pensionista, permanecendo na prática delitiva até 17.12.2012 (data do derradeiro saque).
Está estampado que a agente se utilizou do silêncio conveniente e malicioso, por meio do qual
induziu a Administração Militar em erro. Assim, os proventos de pensão continuaram sendo repassados para
a conta bancária da Sra. Maria Helena, após o seu óbito. Por conseguinte, a ré passou a usufruir daqueles
valores, pois, de posse do cartão e da senha de acesso à referida conta, efetuava o saque mensal daquele
benefício.
A informação bancária acostada aos autos revela que VERA era procuradora de sua mãe
(Sra. Maria Helena) desde 14.5.2010. Portanto, estava habilitada a representá-la (em vida)
perante aquela instituição financeira, na qual os proventos de pensão eram recebidos. A gerência
do Banco desconhecia o óbito de sua correntista, o que facilitou o ilícito (Evento 16, Doc. 3, fl. 71, desta
Apelação).
Pelo exame dos extratos bancários da conta em apreço, percebe-se certo padrão de regularidade no
tocante aos saques, no período em evidência (Set a Dez/2012). Nos dias seguintes ao crédito dos proventos,
as retiradas iniciavam-se mediante dois ou três eventos, deixando a conta com saldo irrisório (Evento 16,
Doc. 3, fls. 71/76, desta Apelação).
Outros detalhamentos técnico-investigativos, referentes ao exame da movimentação bancária em
tela, são apresentados no Relatório de Análise nº 026/CPADSI/29JUL2015 (Evento 16, Doc. 4, fls. 102/109,
desta Apelação).
A partir de bloqueio do pagamento da pensão, por ausência de prova de vida da beneficiária no
tempo aprazado, a ré não teve como prosseguir com o seu intento. A continuidade da operação ilícita restou
frustrada.
Conformando-se àquela nova situação, sobretudo diante das indagações dos agentes públicos a
respeito do paradeiro da Sra. Maria Helena, a ré, embora tardiamente, resolveu efetuar a comunicação do
óbito de sua genitora, mediante o envio de uma carta à OM.
Naquela conjuntura, vê-se que, nitidamente, a atitude da ré não foi espontânea. VERA foi motivada

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211449abe8
pelas insistentes ligações dos militares integrantes do órgão pagador da pensão, os quais estavam à procura
de sua mãe. Em decorrência, ela escolheu a estratégia que lhe pareceu mais adequada para reportar o óbito
de sua genitora.
Assim, numa carta remetida via Correios, recebida no órgão pagador em Abril/2013, cuja autoria é
atribuída à VERA, a Certidão de Óbito da beneficiária (Sra. Maria Helena) foi anexada. Na correspondência, a
acusada cava argumentos para justificar que o montante extraído da conta bancária em relevo fora
destinado ao pagamento de despesas atinentes à sua mãe, sobretudo com relação ao tratamento de saúde
realizado em outra cidade (Teresina-PI). Como desfecho, desculpou-se por alguma atitude errada (Processo
relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fl. 17).
Entretanto, inexistiu uma comprovação idônea dos gastos realizados, os quais, na versão da ré
(consoante o seu interrogatório, inclusive), referiam-se aos pagamentos de medicamentos, ao tratamento
médico em Teresina-PI, à hospedagem e às despesas funerárias.
Nos autos, efetivamente, apenas foi apresentado o recibo alusivo às despesas funerárias, no
montante de R$ 2.540,00 (dois mil e quinhentos e quarenta reais) (Processo relacionado: APM nº 81-
56.2013.7.08.0008, Evento 72, Doc. 2; e Evento 1, Doc. 2, fl. 244).
A apuração do prejuízo ao Erário merece crítica, pois no cálculo realizado, fora considerada tão
somente a remuneração líquida da pensionista. No entanto, no cômputo dos proventos da beneficiária, está
incluído o valor do soldo mensal (R$ 2.268,00 - dois mil e duzentos e sessenta e oito reais), acrescido do
adicional militar (R$ 362,88 - trezentos e sessenta e dois reais e oito e oito centavos), perfazendo a
totalidade dos créditos especificados no contracheque de cada mês.
Noutro vértice, existem consideráveis descontos aplicados no demonstrativo mensal de pagamento
(em todo o período em foco), entre eles dois empréstimos consignados para abatimento em folha, os quais
foram extraídos da categoria de dano aos cofres públicos, na fórmula de cálculo empregada.
Portanto, a aferição do prejuízo comporta uma reanálise de seus aspectos conceituais, consoante a
documentação especificada nos autos, para se chegar ao valor correto do desfalque (Processo relacionado:
APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fl. 62; e Evento 1, Doc. 2, fls. 318/331 e 334/335).
A rigor, a narrativa apresentada pela Defesa alinha-se com aquela constante na pretensão
acusatória. O enredo fático é homogêneo. Sob a diretriz do Princípio da Verdade Real, a instrução criminal
alcançou êxito na demonstração da prática ilícita.
Há provas suficientes para demonstrar a culpabilidade da ré. Portanto, a sua confissão está longe de
ser dado isolado da prática delitiva. A propósito, o Parquet arrola o acervo probatório, o qual se harmoniza
no sentido da incriminação de VERA.
Nesse aspecto, destaca-se o seguinte conteúdo integrante das Contrarrazões recursais (Processo
relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 124):
"(...) Com efeito, consta dos autos extensa prova documental [1]*: certidão de óbito
da pensionista falecida (evento 1,doc. 1, pág. 17); formulário indicando suspensão de
pagamento de proventos em decorrência da morte da pensionista (evento 1, doc. 1, pág.
18); manuscrito da lavra da acusada informando a utilização dos proventos recebidos
irregularmente (evento 1, doc. 1, pág. 24); ficha de pensionista, demonstrando ausência de
apresentação anual (evento 1, doc. 1, págs. 208/209); fichas financeiras e contracheques
apontando pagamentos realizados nos meses subsequentes ao falecimento da pensionista
(evento 1, doc. 1, págs. 211-266); depoimento prestado pela acusada perante a Polícia
Civil do Maranhão (evento 1, doc. 2, págs. 264-267); cópia do cartão bancário da
pensionista falecida, apresentado pela própria acusada durante seu depoimento perante a
Polícia Civil do Maranhão (evento 1, doc. 2, pág. 242); cópia de recibo de pagamento por
despesas funerárias feito pela acusada, relativamente ao sepultamento da pensionista
falecida (evento 1, doc. 2, pág. 276); ofício da Receita Federal do Brasil mostrando que a
pensionista falecida possuía dois CPFs ativos (evento 1, doc. 2, pág. 325); memória de
cálculo do valor de proventos pagos indevidamente à pensionista falecida (evento 1, doc.
2, págs. 370/371); extratos bancários da conta da pensionista falecida, demonstrando
diversas operações de saque com cartão bancário após o seu falecimento (evento 1, doc.
3, págs. 470-471); Relatório de Análise de Dados Bancários apontando a realização de 9
(nove) operações de saque na conta de MARIA HELENA SAMPAIO FERNANDES entre
03/09/2012 e 17/12/2012, período compreendido entre o falecimento da pensionista e a
suspensão do pagamento de proventos pela administração militar (evento 1, doc. 3, págs.
505-512). (...)".
Ademais, na fase investigativa, as providências que culminaram na suspensão do pagamento em
questão e as tratativas empreendidas mediante contato telefônico com VERA ficaram estampados na
inquirição de diversas testemunhas, em suma, militares lotados no órgão pagador da pensão em comento.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211449abe8
Eles estavam empenhados na busca de informações sobre o paradeiro da Sra. Maria Helena, com vistas à
solução da pendência relativa àquele benefício. Nesse sentido, podem ser relacionados os seguintes
testemunhos, os quais têm narrativas semelhantes:
- o Ten Ex Fabrício Rachid Maia, Chefe do Órgão Pagador de Inativos e Pensionistas (OPIP) da 23ª Bda
Inf Sl, em Marabá/PA, relatou que (Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fls.
24/26):
"(...) no mês de novembro de 2012 a Sra. MARIA HELENA SAMPAIO FERNANDES,
Pensionista Militar, não se apresentou no Órgão Pagador de Inativos e Pensionistas de
Marabá-PA, no mês de seu aniversário, conforme § 6º do Art. 14 da IR 30-29 (Portaria 132-
DGP, de 24 de agosto de 2005), obrigando este órgão a suspender o seu pagamento a
partir de dezembro daquele ano ocasionando a devolução dos vencimentos por parte do
estabelecimento bancário da referida nos meses seguintes. Em meados de fevereiro de
2013, após várias ligações telefônicas para o número que constava em sua ficha de
cadastro, sem obter sucesso, fizemos contato com a Polícia Militar da cidade de
Parauapebas-PA, cidade onde residia, conforme sua ficha cadastro, a Sra. Maria Helena e
solicitamos o envio de uma viatura até seu endereço. Quando os policiais chegaram no
local descobriram que a pensionista não residia mais lá e que havia sofrido um AVC e
estava hospitalizada em Marabá. O Subtenente Renato, auxiliar do OPIP, resolveu ir até os
hospitais da Cidade de Marabá e não encontrou nada relativo à pensionista, porém ao
chegar ao SAME do HGuMba, encontrou um outro número de telefone para contato da Sra.
Maria Helena. Em seguida ligou e conseguiu falar com a Sra. Vera Lúcia que em um
primeiro momento falou que era conhecida da Sra. Maria Helena mas não sabia onde ela se
encontrava. O Subtenente alertou a Vera Lúcia que se caso ela soubesse de alguma coisa
deveria avisar o OPIP o mais rápido possível pois o pagamento estava suspenso. Após isso,
o Primeiro Sargento Marcelo, também auxiliar do OPIP, entrou em contato novamente com
a Sra. Vera Lúcia e perguntou-lhe se ela não conhecia nenhum parente da Sra. Maria
Helena e a Sra. Vera Lúcia lhe disse que não. Novamente foi solicitado que se caso ela
soubesse de alguma coisa deveria informar o mais rápido possível pois o pagamento da
pensionista estava suspenso. Passados alguns dias o OPIP, recebeu uma correspondência
da Sra. Vera Lúcia, que continha cópia da Certidão de Óbito da Sra. Maria Helena e uma
carta dizendo sobre o falecimento da idosa e onde também a Sra. Vera Lúcia chama a
falecida de mãe. Perguntado quanto tempo ele exerce a função, respondeu que há um ano
e três meses. Perguntado se conhecia a Sra. Vera Lúcia, respondeu que não, que assumiu
depois do último comparecimento da falecida e seus auxiliares também não conheciam a
acompanhante que assinou como testemunha na sua ficha cadastro. Perguntado se o OPIP
tinha algum mecanismo ou sistema que pudesse consultar na época para verificar possível
falecimento da pensionista, respondeu que sim, o SISOBI (Sistema de Controle de Óbitos),
onde procurou mas não encontrou nenhum registro pois nem todos os cartórios estão
integrados ao sistema. Perguntado se em algum momento a Sra. Vera Lúcia assumiu ter
sacado o dinheiro da conta da falecida respondeu que não conversou com ela nos contatos
realizados pois foram feitos pelos seus auxiliares. Perguntado em que banco era
depositada a pensão da falecida, respondeu que ela recebia o dinheiro no Banco Bradesco
Agência 2008 de Parauapebas-PA (...).";
- o ST Ex Angelo Renato da Silva Ferreira, Auxiliar do OPIP da 23ª Bda Inf Sl, em Marabá/PA,
esclareceu que (Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fls. 33/35):
"(...) no mês de novembro de 2012 a Sra. MARIA HELENA SAMPAIO FERNANDES,
Pensionista Militar, não se apresentou no OPIP de Marabá-PA no mês de seu aniversário
contrariando a legislação, obrigando este órgão a suspender o seu pagamento a partir de
dezembro daquele ano, ocasionando a devolução dos vencimentos por parte do
estabelecimento bancário da referida nos meses seguintes. Em meados de fevereiro de
2013, após várias ligações telefônicas para o número que constava em sua ficha de
cadastro, sem obter sucesso, fizemos contato com a Polícia Militar da cidade de
Parauapebas-PA, cidade onde residia, conforme sua ficha cadastro, a Sra. Maria Helena e
solicitamos o envio de uma viatura até seu endereço. Quando os policiais chegaram no
local descobriram que a pensionista não residia mais lá e que havia sofrido um AVC e
estava hospitalizada em Marabá. Então, disse ao Ten Maia que iria percorrer os hospitais
da Cidade de Marabá para saber se a Sra. Maria Helena estava em algum deles mas não
encontrei nada relativo a pensionista. Também fui no HGuMba e conversando com um
outro militar do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME), ele me passou um outro

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211449abe8
número de telefone de contato da Sra. Maria Helena. Ali mesmo liguei e consegui falar com
a Sra. Vera Lúcia que em um primeiro momento falou que era conhecida da Sra. Maria
Helena mas não sabia onde ela se encontrava. Alertei a Sra. Vera Lúcia que se caso ela
soubesse de alguma coisa deveria avisar o OPIP o mais rápido possível pois o pagamento
da pensionista estava suspenso. Depois de algum tempo, o sargento Marcelo, também
auxiliar do OPIP, entrou em contato novamente com a Sra. Vera Lúcia e perguntou-lhe se
ela não conhecia nenhum parente da Sra. Maria Helena e a Sra. Vera Lúcia lhe disse que
não. Novamente ele solicitou que se caso ela soubesse de alguma coisa deveria informar o
mais rápido possível pois o pagamento da pensionista estava suspenso. Passado mais
alguns dias, o OPIP recebeu uma correspondência da Sra. Vera Lúcia que continha cópia da
Certidão de Óbito da Sra. Maria Helena e uma carta dizendo sobre o falecimento da idosa,
na qual a Sra. Vera Lúcia chama a falecida de mãe. Perguntado quanto tempo ele exerce a
função, respondeu que há sete meses. Perguntado se conhecia a Sra. Vera Lúcia,
respondeu que não, que assumiu depois do último comparecimento da falecida e não
conheceu a acompanhante que assinou como testemunha na sua ficha cadastro.
Perguntado se o OPIP tinha algum mecanismo ou sistema que pudesse consultar na época
para verificar possível falecimento da pensionista, respondeu que sim, o SISOBI (Sistema
de Controle de Óbitos), onde procuraram mas não encontraram nenhum registro.
Perguntado se em algum momento a Sra. Vera Lúcia assumiu ter sacado o dinheiro da
conta da falecida respondeu que na sua conversa com ela no contato realizado ela não
mencionou nada sobre o assunto e que só disse que usou os pagamentos em uma carta
que ela enviou posteriormente juntamente com a certidão de óbito. Perguntado em que
banco era depositada a pensão da falecida, respondeu que ela recebia o dinheiro no Banco
cadastrado no Centro de Pagamento do Exército (CPEx) (...)"; e
- o 1º Sgt Ex Marcelo André Alves, Auxiliar do OPIP da 23ª Bda Inf Sl, em Marabá/PA, disse que
(Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fls. 36/38):
"(...) a Sra. MARIA HELENA SAMPAJO FERNANDES não se apresentou no OPIP de
Marabá-PA na data prevista de acordo com o estipulado na legislação, ocasionando a
suspensão do seu pagamento no mês seguinte, gerando inconsistências bancárias nos
meses seguintes. Em meados de fevereiro de 2013, após várias ligações telefônicas para o
número que constava em sua ficha de cadastro, sem obter sucesso, fizemos contato com a
Polícia Militar da cidade de Parauapebas-PA, cidade onde residia, conforme sua ficha
cadastro, a Sra. Maria Helena e solicitamos o envio de uma viatura até seu endereço.
Quando os policiais chegaram no local descobriram que a pensionista não residia mais lá e
que havia sofrido um AVC e estava hospitalizada em Marabá. Então em outra ocasião liguei
para a Sra. Vera Lúcia e perguntei-lhe se ela não conhecia nenhum parente da Sra. Maria
Helena e a Sra. Vera Lúcia lhe disse que não. Novamente foi solicitado que se caso ela
soubesse de alguma coisa deveria informar o mais rápido possível pois o pagamento da
pensionista estava suspenso. Passado mais alguns dias, o OPIP recebeu uma
correspondência da Sra. Vera Lúcia que continha cópia da Certidão de Óbito da Sra. Maria
Helena e uma carta dizendo sobre o falecimento da idosa, na qual a Sra. Vera Lúcia chama
a falecida de mãe. Perguntado quanto tempo ele exerce a função, respondeu que há seis
meses. Perguntado se conhecia a Sra. Vera Lúcia, respondeu que não, que assumiu depois
do último comparecimento da falecida e não conheceu a acompanhante que assinou corno
testemunha na sua ficha cadastro. Perguntado se o OPIP tinha algum mecanismo ou
sistema que pudesse consultar na época para verificar possível falecimento da pensionista,
respondeu que sim, o SISOBI (Sistema de Controle de Óbitos), onde procuraram mas não
encontraram nenhum registro. Perguntado se em algum momento a Sra. Vera Lúcia
assumiu ter sacado o dinheiro da conta da falecida respondeu que na sua conversa com
ela no contato realizado ela não mencionou nada sobre o assunto e que só disse que usou
os pagamentos em uma carta que ela enviou posteriormente juntamente com a certidão
de óbito. Perguntado em que banco era depositado a pensão da falecida, respondeu que
ela recebia o dinheiro no Banco cadastrado no Centro de Pagamento do Exército (CPEx)
(...)".
Nos diálogos mantidos com VERA, conforme acima transcrito, percebe-se, diante das evasivas, o
aparente interesse em não revelar o óbito da Sra. Maria Helena (pensionista). A propósito, em resposta às
indagações, ela chegou a dizer que desconhecia o seu paradeiro.
Vale mencionar que o SISOBI (Sistema de Controle de Óbitos) tem sido instrumento muito útil para o
eventual bloqueio de ações ilícitas, como as verificadas neste Processo. Todavia, no caso, há uma

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211449abe8
particularidade interessante que interferiu na sua eficiência. Após contrair novo matrimônio, a pensionista
teve o seu sobrenome alterado (passou para Maria Helena Sampaio Aguiar). Inclusive, ela efetuou nova
inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF, sob o nº 498.878.073-20. No entanto, perante o Centro de
Pagamento do Exército, bem como a instituição financeira, na qual mantinha a conta, a beneficiária
permaneceu com o nome correspondente ao seu estado civil de viúva (Maria Helena Sampaio Fernandes),
com o respectivo CPF nº 303.892.593-49. A consulta desse CPF, junto à Receita Federal, indicava a situação
regular (Processos relacionados: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 1, fls. 59/60 e 173/197;
Evento 1, Doc. 2, fls. 237/245 e 288; e Apelação nº 7000088-28.2020.7.00.0000, Evento 16, Doc. 3, fls.
71/76).
Essa dicotomia, havida entre o sobrenome e o CPF da beneficiária da pensão, retardou a constatação
do seu óbito pelos Órgãos Oficiais. Para além, outro ingrediente contribuiu para a camuflagem da realidade.
Na Certidão de Óbito da Sra. Maria Helena Sampaio Aguiar, faltou a indicação dos seus documentos
pessoais. Estranhamente, no campo destinado ao CPF que a identificaria, estava colocado o CPF de VERA.
Com efeito, essa manobra também contribuiu para o resultado lesivo apontado neste Processo (Processos
relacionados: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 1, Doc. 2, fls. 237/245).
Como desfecho, coroando todo o conjunto de provas alusivas ao ilícito, está a confissão de VERA,
constante de seu interrogatório, realizado em ato de colaboração judicial perante a Comarca de Coroatá/MA,
no qual consta, numa transcrição livre (Processo relacionado: APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 72,
Docs. 1 e 2):
"(...) que a acusação é verdadeira, mas os saques realizados foram exclusivamente
em benefício da mãe (pensionista), pois, em razão de seu tratamento médico em
Teresina/PI, tinham desembolsos a realizar, tais como pagamento de pensão,
medicamentos, entre outros. Após o óbito da mãe, ainda teve que pagar a funerária e as
despesas remanescentes [sem, contudo, especificar quais seriam essas últimas, tampouco
possuir outros comprovantes, além da funerária]. Por isso, empreendeu os saques da
pensão até Dez/2012 (...)".
Portanto, há robusto acervo de provas, as quais demonstram a existência do prejuízo causado ao
Erário e atribuem dolo à conduta da ré, na consumação do crime de Estelionato previdenciário (art. 251 do
CPM), diante do engodo aplicado.
3.1. A Sentença.
A Decisão condenatória está convictamente motivada, pois condensou, com propriedade, o sólido
acervo probatório, tudo apontando para a prática ilícita atribuída à ré.
Em sede de fundamentação, a conduta sinuosa da ré foi destacada, a qual se subsome às
elementares do denominado crime de Estelionato previdenciário - art. 251 do CPM (Processo relacionado:
APM nº 81-56.2013.7.08.0008, Evento 103):
"(...) O conjunto probatório colhido nestes autos, é seguro a indicar que os fatos se
deram consoante narrados na denúncia. No dia 19 de agosto de 2012 a pensionista MARIA
MADALENA (sic) SAMPAIO AGUIAR, vinculada ao Comando da 23ª Brigada de Infantaria de
Selva, faleceu, sem que sua filha, VERA LÚCIA SAMPAIO AGUIAR, comunicasse o fato ao
Comando da Brigada, o qual continuou a depositar os proventos de pensão na conta da
falecida. A acusada era procuradora de sua mãe, para representá-la perante diversas
Instituições, podendo tratar e resolver qualquer assunto relativo à pensão, inclusive, abrir e
movimentar a conta bancária da pensionista. Após o falecimento da Sra MARIA MADALENA
(sic), a acusada continuou a receber os proventos de pensão depositados irregularmente,
no período de setembro de 2012 a abril de 2013. A morte da pensionista só foi conhecida
pela Administração Militar porque ela deixou de se apresentar para recadastramento,
sendo então, obstado os depósitos. As condutas da acusada, fizeram gerar um prejuízo aos
cofres da União na ordem de R$ 5.462, 20 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais
e vinte centavos).
A ré confessou, em Juízo, ter movimentado a conta corrente de sua mãe após o
falecimento dela, alegando que fez uso do dinheiro para pagar despesas com uma
funerária (...).
Está cristalinamente provado que a omissão da acusada, em comunicar a morte da
pensionista ao Comando da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, logo após o vento, induziu
a Administração Militar a continuar fazendo mensalmente os depósitos dos proventos de
pensão, e de forma indevida, pois, o direito aos proventos de pensão se extinguiu com a
morte da beneficiária. Também está claro que os saques na conta da falecida, após a
morte dela, foram efetuados pela acusada.
Refira-se que o dolo está representado pela vontade de não comunicar a morte à

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211449abe8
Administração Militar, induzindo a vítima em erro, para obter uma vantagem financeira
indevida. Nesse passo, a omissão em comunicar a morte passou a ser relevante na esfera
penal. Nota-se claramente nas condutas adotadas o elemento subjetivo antecedente,
dirigido a enganar a Administração Militar do Exército Brasileiro, assim as condutas são
características de estelionato, exatamente pela presença do 'animus delinquendi'.
Não há dúvida de que a conduta da ré é tipicamente caracterizada como estelionato.
Tem-se conduta antijurídica, pois contrária ao direito, inexistindo nos autos qualquer
prova de circunstância que possa excluir o caráter ilícito.
Trata-se de ré imputável. Tinha potencial consciência da ilicitude, pois, em nenhum
momento foi comunicar o óbito à Administração Militar.
A conduta admissível de acordo com a moral e o direito, principalmente em se
tratando de representante legal da falecida, era, no mínimo, comunicar a morte da
pensionista ao Comando da Brigada, ou à Casa Bancária onde a falecida mantinha conta
corrente, entregando o cartão magnético e encerrando as relações bancárias, já que a
titular não possuía mais personalidade civil para justificar a movimentação da conta
respectiva.
Quanto ao estado de necessidade alegado, não se vê nos autos elementos probatórios
que possam sustentar tal tese. Nesse caso o alegado pela Defesa da ré não encontra
amparo nas provas colhidas nos autos.
Nada há nos autos que possa excluir a culpabilidade da acusada.
Forçoso, pois, concluir-se que a conduta omissiva da Sra. VERA LÚCIA SAMPAIO
AGUIAR trata-se de conduta típica, antijurídica e culpável, causadora de prejuízo ao
patrimônio público sob administração militar, a qual foi mantida em erro pela omissão da
ré.
Cumpre, então, reconhecer-se a procedência da denúncia para a condenação da
acusada aplicando-lhe a justa sanção. (...)".
3.2. O Parecer da PGJM.
A PGJM opõe-se ao pleito absolutório. O Parecerista elenca o conjunto de provas alcançado,
sinalizando-o como suficiente para a fundamentação condenatória.
Nesse diapasão, sobressai que a confissão, colhida no interrogatório de VERA, está isenta de mácula
e, ainda, harmoniza-se com outros documentos, atitudes e testemunhos constantes dos autos. Portanto, ao
contrário do desejo da Defesa, não se estabelece a premissa de a confissão empreendida constituir prova
única da culpabilidade da ré.
Dessarte, os seguintes trechos do Parecer mostram-se relevantes:
"(...) Autoria, materialidade e reprovabilidade de conduta afiguram-se sobejamente
comprovadas 'in casu', alicerçados em abundante e sólido acervo probatório, ao qual se
harmoniza a confissão expressa da Apelante, consoante teor da irreprochável e
percuciente Sentença condenatória.
(...)
O órgão ministerial na instância de piso põe por terra a alegação defensiva que
consubstancia a única tese que sustenta a Defesa Pública no Apelo interposto, ou seja, que
a Apelante foi condenada tão só com fulcro na confissão expressa da Ré perante o Juízo
Castrense.
Como enumerado pelo 'Parquet Milicien', além da confissão da Apelante, o universo
probante contido na Ação Penal Militar é robusto e composto de elementos os mais
diversos que corroboram os termos acusatórios ínsitos à Denúncia em sua integralidade,
assim como a percuciente fundamentação da Sentença guerreada (...).
(...)
Considerando que a Apelante não comunicasse o falecimento da pensionista ao
Comando da Brigada e à Instituição Bancária, atitudes, todavia, que esta PGJM concorda
com o Juízo 'a quo' que se mostram de acordo com a moral e o direito, esta, por certo, não
seria responsabilizada criminalmente, porém, desde que não efetuasse nenhum dos
saques indevidos se fazendo passar (como de fato procedeu!) pela falecida pensionista ao
utilizar senha e cartão bancários para fazer as retiradas consumando indiscutível
empreitada criminosa e reprovável.
(...)
Nesse diapasão, inexiste no feito qualquer elemento de prova que tenha o condão de
sequer ao menos suscitar possível dúvida acerca do caráter criminoso da conduta
consumada pela Apelante, eis que a Defesa se limitou a se referir a um hipotético estado

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211449abe8
de necessidade mas não produziu nenhuma prova nesse sentido.
É de clareza solar que a conduta da Apelante configura a prática de estelionato
consumado, sendo certa e indene de dúvidas a materialização da reprovabilidade de
conduta da Acusada, que se trata de agente plenamente imputável e que agiu movida por
vontade livre e consciente, com potencial consciência da ilicitude da empreitada que
perpetrou, não devendo ser olvidado que em nenhum momento procurou quer a OM quer o
estabelecimento bancário para comunicar o falecimento da pensionista, o que lhe abriu
caminho para os saques delituosos, mediante indiscutível fraude.
Tampouco há reparo a ser feito no que pertine à dosimetria da pena aplicada à
Apelante, sendo certo que inexistem agravantes ou atenuantes, assim como quaisquer
causas de diminuição que devessem ter sido considerados pelo Magistrado Federal da
Justiça Militar ao estabelecer o 'quantum' da pena.
(...)
Sobre a confissão da Apelante, esta tem valor probante, posto que, além de se revelar
em consonância com o amplo e farto universo probante, foi voluntária, eis que livremente
praticada, livre de qualquer tipo de coação.
(...)
A aprofundada análise do vigoroso enxame probante que instrui o feito mostra que no
IPM (evento 1, IPM1, fls. 24/26, da APM) consta o relato do Chefe do Órgão Pagador de
Inativos e Pensionistas (OPIP) de Marabá, o 1º Tenente Fabrício Rachid Maia, que
pormenoriza todas as diligências que tiveram que ser envidadas para apurar a autoria dos
saques indevidos. Dessa narrativa se extrai que a Apelante, ao se dirigir à autoridade
militar que a localizou, em primeiro momento falou que era apenas conhecida da Sra.
Maria Helena, não declinando que a falecida pensionista era sua genitora e afirmando que
não sabia onde a nominada senhora se encontrava.
Também foi inquirido o S. Ten. Angelo Renato da Silva Ferreira (evento 1, IPM1, fls.
33-34, da APM), o auxiliar do Órgão Pagador de Inativos e Pensionistas (OPIP) de Marabá, o
qual deixou claro que a Apelante, ao início da apuração, em nenhum momento assumiu ter
sacado o dinheiro da conta da falecida. Aduziu que somente em momento posterior, já no
curso da apuração, a Apelante apontou que teria usado os pagamentos, o que fez em uma
carta, na qual anexou a certidão de óbito da pensionista falecida.
(...)
Diante de tudo o que foi exposto, nesse panorama fático-jurídico em que ausentes
quaisquer excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, e, estando a Sentença
condenatória devidamente fundamentada de forma proporcional e coerente, é de se
manter a condenação pelo crime previsto no art. 251, 'caput', do Código Penal Militar, nos
termos fixados pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária
Militar. (...)".
4. A Jurisprudência.
No acervo jurisprudencial do STM, existem diversos precedentes caracterizadores do crime de
Estelionato previdenciário (art. 251 do CPM), sobretudo em situações similares às expostas neste Processo.
Nesse sentido, as seguintes Ementas são relacionadas:
"Ementa: CRIME CAPITULADO NO ART. 251 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...)
PROPOSTA DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, ALEGANDO TESE DA EXCLUSÃO DA
CULPABILIDADE DA APELANTE POR ERRO DE DIREITO OU POR ESTADO DE NECESSIDADE.
(...) III - A autoria e a materialidade em relação ao crime de estelionato estão sobejamente
delineadas nos autos, uma vez que a apelante, mantendo a Administração Militar em erro,
sacou, indevidamente, os valores depositados, a título de pensão, pelo Exército Brasileiro.
IV - Não procedem as alegações da Defesa fundadas na tese da exclusão de culpabilidade
da apelante por erro de direito ou por estado de necessidade, pois lhe era exigível conduta
diversa à época dos fatos. Além disso, não há espaço para afastar o juízo de reprovação
social em relação à conduta da apelante, uma vez que não houve comprovação de que ela
tenha agido em estado de necessidade exculpante. (...) Decisão majoritária. Apelo da
Defesa desprovido. Decisão unânime."
(STM. Apelação nº 147-68.2012.7.01.0201. Relator Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. Julg.:
4.8.2015. Public.: DJe de 19.8.2015); (Grifos nossos.);
"Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - Infração bagatelar imprópria é aquela em que a conduta
do agente apresenta relevante desvalor, tanto com relação à ação praticada, quanto em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211449abe8
relação ao resultado produzido, caracterizando, assim, o fato típico, antijurídico e culpável.
Contudo, por questão de política criminal, mediante a análise de todas as circunstâncias
judiciais do art. 69 do CPM, o magistrado, diante do caso concreto, conclui que a pena seria
desnecessária. II - Em que pese seja possível sua aplicação no âmbito da Justiça Militar, não
há que aplicar bagatela imprópria quando o delito redunda em desvio de verba pública,
consubstanciada, 'in casu', na apropriação de valores pagos pela Administração Castrense
a título de pensão militar, após o falecimento de pensionista. III - Em tais casos, necessária
e oportuna a imposição de sanção penal, diante da repercussão social grave decorrente da
conduta de se apoderar do patrimônio da Administração Militar, haja vista que o montante
percebido criminosamente, ao mantê-la em erro, deixou de ser utilizado em outra
finalidade pública, prejudicando, em última instância, a coletividade. IV - A mera intenção
de ressarcir o Erário, sem a adoção de quaisquer medidas concretas, bem como a simples
alegação de que os valores indevidamente apropriados adimpliram despesas decorrentes
de tratamento de ex-pensionista, sem qualquer comprovação, não bastam para elidir a
aplicação de sanção penal. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão majoritária."
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 18-68.2013.7.10.0010. Relator Ministro Gen
Ex Fernando Sérgio Galvão. Julg.: 30.4.2015. Public.: DJe de 28.5.2015) (Grifo nosso.); e
"EMENTA: Apelação. Estelionato. Pensão Militar. Óbito não comunicado. Estado de
necessidade. Inexistência. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Presença dos
elementos essenciais do crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM: meio
fraudulento, dolo ao induzir a Administração Militar em erro, mediante fraude. Elementos
probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria. Confissão da Acusada e
quebra do Sigilo Bancário corroboradas pelas demais provas produzidas em Juízo. Dolo
antecedente caracterizado pelo silêncio da Acusada que, embora tendo o dever de
comunicar o óbito da pensionista à Administração Militar, deixou de fazê-lo. Ausentes as
elementares do 'perigo certo e atual' ou 'nem podia de outro modo evitar' exigidas para
caracterizar o estado de necessidade como excludente da ilicitude, nos termos do art. 43
do CPM. Reputa-se como incabível a aplicação do Princípio da Insignificância com base na
tese da analogia 'in bonam partem' ao benefício dado pela Lei nº 11.941/09, que
estabelece o teto máximo para cobrança de dívidas da União até o montante de R$
10.000,00 (dez mil reais). A legislação referida trata de benefício fiscal de remissão
tributária e não de lesão jurídica decorrente da prática de crime. Apelo desprovido. Decisão
por maioria."
(STM. Apelação nº 33-83.2009.7.03.0103. Relator Ministro Gen Ex Raymundo Nonato de
Cerqueira Filho. Julg.: 7.3.2012. Public.: DJe de 22.5.2012) (Grifo nosso.); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIFÍCIO
FRAUDULENTO. VANTAGEM INDEVIDA. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APELO DESPROVIDO. A observância ao
princípio acusatório se perfaz com o oferecimento da Denúncia. O pedido de absolvição
formulado pelo MPM não vincula o Órgão julgador, conforme o art. 437, 'b', c/c o art. 297,
ambos do CPPM. Inexiste o dever legal, senão moral, do familiar comunicar o óbito de
pensionista ao órgão pagador, não se incriminando a simples omissão na comunicação do
falecimento à Administração Militar. Ao se conjugar a referida omissão com a ação, por
parte do Acusado, de efetuar saques indevidos na conta de pessoa já falecida, mantendo a
Administração Militar em erro, fica caracterizada a fraude típica do delito de estelionato. O
artifício fraudulento utilizado para a obtenção da vantagem ilícita, hábil a manter a
Administração em erro, se perfez com a movimentação da conta de pensionista
sabidamente falecida, cumulado com a não comunicação do seu óbito à Administração
Militar, configurando o silêncio 'conveniente e malicioso', caracterizador do elemento
subjetivo do delito de estelionato. O Réu tinha ciência de tratar-se de valores depositados
mensalmente pela Marinha do Brasil a título de pensão e, portanto, que os saques eram
indevidos. A tipicidade do delito de estelionato ficou comprovada pela conduta do Acusado
que, de maneira livre e consciente, conjugou condutas omissiva e comissiva, para manter a
Administração em erro, mediante meio fraudulento, visando e obtendo vantagem ilícita em
detrimento da Administração Militar. A Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda não
tem aplicação no âmbito desta Justiça Castrense. Ademais, o grau de reprovabilidade da
conduta, a expressiva lesão jurídica provocada e a ofensa ao sistema de pagamento dos
militares e pensionistas da Marinha obstam o reconhecimento da insignificância e da
consequente atipicidade material no caso concreto. Negado provimento ao Apelo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211449abe8
defensivo. Decisão majoritária.".
(STM. Apelação nº 7000011-19.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de
Barros Góes. Julg.: 25.6.2020. Public.: DJe de 6.8.2020.) (Grifo nosso.)
5. Conclusão.
À evidência, a conduta perpetrada por VERA configurou a prática ilícita configuradora do Estelionato
previdenciário (art. 251 do CPM).
As elementares do referido tipo penal encontram-se atendidas, pois, dolosamente, diante da sua
conduta omissiva, marcada pelo silêncio conveniente e malicioso, manteve em erro a Administração Militar.
Em decorrência, o órgão pagador (OM do Exército) prosseguiu no repasse mensal dos proventos da
pensionista (Sra. Maria Helena), embora já ocorrido o seu óbito. Assim, de posse do cartão bancário e da
respectiva senha, a agente assumia a condição de titular da conta (em lugar da correntista falecida) e
efetuava o saque dos valores depositados a título de pensão (recursos públicos oriundos do Tesouro
Nacional), locupletando-se deles. Nessa conjuntura, VERA obteve vantagem indevida, em prejuízo da
Administração Castrense.
A autoria e a materialidade foram efetivamente demonstradas. A culpabilidade da agente está
delineada, sobretudo, diante de seus elementos característicos: a imputabilidade, a potencial consciência da
ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Dessarte, a confissão da ré se aglutina a diversos outros elementos de prova, formando conjunto
estruturado de fundamentos para embasar a Sentença condenatória, conforme a fundamentação exposta.
Por isso, a pretensão absolutória não deve prosperar. Quando se julga um crime com o sentimento de
compaixão pelo infrator, despreza-se o sofrimento das vítimas e o prejuízo causado às instituições
saqueadas.
Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da Sentença questionada.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória imposta à civil VERA LÚCIA SAMPAIO AGUIAR, como incursa nas sanções do art. 251 do CPM,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Nota explicativa do MPM: (*) As numerações de página tem como base arquivo único integral
dos autos do processo, gerado a partir do sistema e-Proc.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/12/2020 13:34:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dc887ecc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000088-28.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: VERA LÚCIA SAMPAIO AGUIAR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento parcial
ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver a civil VERA LÚCIA SAMPAIO AGUIAR do
crime capitulado no art. 251, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor da civil VERA LÚCIA SAMPAIO
AGUIAR, contra a Sentença monocrática exarada, em 2/12/2019, pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 8ª CJM, que, nos autos da Ação Penal Militar nº 81- 56.2013.7.08.0008, condenou a ré à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, por infringência ao art. 251, caput, do CPM, com a concessão de sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de recorrer em liberdade.
3. Conforme foi relatado, a apelante responde pela prática do crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, por
ter, livre e conscientemente, mantido a Administração Militar em erro, para auferir vantagem ilícita
proveniente de pensão militar da sua genitora Sra. Maria Helena Sampaio Fernandes, que faleceu em
19/8/2012. Segundo a Denúncia o órgão pagador do benefício, vinculado à 23ª Brigada de Infantaria de Selva
(23ª Bda Inf Sl), em Marabá/PA, não foi comunicado oportunamente do óbito em questão, enquanto que os
repasses dos proventos continuaram sendo concretizados, comprovando-se, posteriormente, que a apelante
possuía acesso ao cartão e à respectiva senha de movimentação da conta bancária de titularidade de Maria
Helena, na qual era repassada a pensão militar, e realizou saques, na referida conta até dezembro de 2012.
4. Nas Razões da Apelação, a Defesa requer a reforma da Sentença condenatória, com a consequente
absolvição da apelante, com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPPM ( não existir prova de ter o acusado
concorrido para a infração penal), alegando que a confissão da prática delitiva não pode ser tomada como
único suporte comprobatório para a condenação penal (Evento 117 do Processo de origem).
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, negando provimento ao Recurso
defensivo para manter, na íntegra, a Sentença condenatória imposta à civil VERA LÚCIA SAMPAIO AGUIAR,
como incursa nas sanções do art. 251 do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Porém, abri a divergência pelas razões que passo a expor.
7. É bem verdade que a apelante apresentou determinada Declaração perante a Administração Militar, pedindo
desculpas por ter sacado valores até dezembro de 2012. Mas penso que o presente caso requer um maior
cuidado quanto à avaliação da conduta da apelante, até porque há serias dúvidas sobre existência do
elemento subjetivo do tipo.
8. Nesse contexto, em seu interrogatório prestado por meio de Carta Precatória, perante o 1ª Vara da Comarca
de Caroatá/MA, a apelante declarou que os valores sacados foram utilizados para pagar as contas pendentes
de sua genitora, apresentando recibo das despesas funerárias no importe de R$ 2.540,00 (dois mil quinhentos
e quarenta reais, e que o restante do valor foi utilizado no pagamento de outras contas de responsabilidade da
ex-pensionista. Indagada pelo Ministério Público, afirmou que a sua genitora faleceu em 19/8/2012 e que em
setembro de 2012 teria tirado cópias do atestado de óbito e enviado à Unidade Militar.
9. Embora o decreto condenatório tenha-se embasado na comprovação de que a apelante, dolosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/12/2020 13:34:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dc887ecc
não teria feito a comunicação do falecimento da ex-pensionista à Administração Militar, mantendo-a em erro, é
importante lembrar que esta Corte já absolveu determinada acusada que só teria comunicado o óbito da
pensionista menos de três meses de seu respectivo falecimento, descaracterizando o dolo e firmando o
entendimento de que o silêncio quanto ao óbito, por si só, não seria suficiente para constituir o
crime de estelionato, ao argumento de que não existe previsão legal relativa à obrigação de
informar o falecimento de pensionista à Administração Militar. Trata-se de decisão unânime, assim
ementada, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. DEPÓSITO DE
PROVENTOS EM TEMPO INFERIOR A TRÊS MESES.
1. O silêncio quanto ao óbito, por si só, não constitui crime, uma vez que não existe
previsão legal relativa à obrigação de informar o falecimento da pensionista à
Administração Militar.
2. Se a Acusada torna público o falecimento da pensionista ao registrá-lo no
Cartório Civil e ao apresentar, voluntariamente, a Certidão de Óbito na Marinha do
Brasil menos de três meses depois do óbito, não há que se falar na existência do
dolo necessário à caracterização do crime de estelionato. Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime." (APELAÇÃO Nº 7000899-22.2019.7.00.000, Relator: Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Decisão publicada no DJe de 19/12/2019). (Grifos nossos.)
10. Portanto, neste caso, também há sérias dúvidas sobre se realmente a apelante agiu com vontade de não
comunicar a morte da sua genitora à Administração Militar, induzindo-a em erro, para obter uma vantagem
financeira indevida. Ao contrário, a narrativa da apelante alcança relevo quando afirma que apenas realizou
saques para pagamento de despesas funerárias e de outras que eram de responsabilidade da ex-pensionista, o
que se confirma com o montante do prejuízo causado ao erário, apontado pela Unidade Militar, ou seja, no
importe de R$ 5.462,20 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), no
período de setembro a dezembro de 2012.
11. Assim, verifico que é despiciendo verificar outros aspectos, sendo suficiente para a absolvição a verificação
de ausência do dolo por parte da apelante, considerando que a norma incriminadora descrita no art. 251 do
CPM exige o elemento subjetivo específico, consistente no ânimo de fraudar, obtendo para si ou para outrem
vantagem ilícita, o que não ocorreu no presente caso.
12. Aliás, peço vênia também para transcrever outro precedente, no qual esta Corte entendeu que não
houve má-fé por parte de uma filha de ex-combatente, embora ela tivesse sacado valores entre
agosto de 2007 a fevereiro de 2008, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO CONSELHO DE JUSTIÇA E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
REJEIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. ACOLHIMENTO.
Uma vez convocado para integrar o Conselho Julgador, o militar se reveste, tal qual o Juiz
togado, do manto estatal para julgar seus semelhantes. Inequívoca a legitimidade dos
Conselhos de Justiça, Permanente e Especial, por encontrarem amparo na Lei 8.457/92 e no
parágrafo único do art. 124 da Constituição Federal.
A Justiça Castrense Federal possui competência para julgar e processar os crimes militares
definidos em lei, podendo o sujeito passivo da relação processual ser militar ou civil. O
denominado crime de estelionato previdenciário se insere na previsão abstrata de norma
contida no art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, considerando que a conduta viola o patrimônio
sob Administração Militar, objeto da tutela penal.
Na espécie, não se verifica o elemento subjetivo do tipo penal elencado no art. 251
do CPM, consubstanciado no dolo de praticar o delito de estelionato, porquanto a
embargante, filha de ex-combatente, comunicou à Marinha o óbito de seu genitor,
então titular da pensão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/12/2020 13:34:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dc887ecc
Ademais, emergem dúvidas intransponíveis quanto à má-fé da denunciada, pois, no
contexto, sendo comum a percepção de pensão especial em hipóteses de óbito anterior à
vigência da Lei 8.059/90, seria possível acreditar fazer jus à pensão de seu pai, em face da sua
baixa escolaridade e da condição de filha solteira, sem renda própria.
Preliminares de nulidade e de incompetência rejeitadas.
Embargos acolhidos. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000072-66.2009.7.07.0007,
Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Decisão publicada no DJe de 7/12/2012).
(Grifos nossos).
13. Assim, a meu sentir, a Sentença ora recorrida merece reforma, uma vez que o presente caso comporta a
absolvição da apelante com fundamento na alínea "b" do art. 439 do CPPM, e não com base na alínea "c",
como requereu a Defesa.
Por essas razões, votei dando provimento parcial ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença
recorrida, absolver a civil VERA LÚCIA SAMPAIO AGUIAR do crime capitulado no art. 251, caput, do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 3 de dezembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar